Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, II do CPC. Em seu recurso assinala a ausência de prescrição, uma vez que recebeu os valores a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia em parcelas, sendo a última adimplida apenas em setembro de 2020. Assim, aponta que a lesão somente se concretizou no momento que recebeu o valor em montante inferior ao devido, inclusive porque o artigo 17 do Decreto no 40.208/2019 prevê o pagamento parcelado em até trinta e seis meses, com a possibilidade de que o remanescente seja quitado apenas na última parcela, inviabilizando o conhecimento prévio do montante global. De todo modo, aponta que sequer detinha ciência do número de parcelas que seriam pagas pela administração pública.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a diferença devida no pagamento realizado a título de licença-prêmio em pecúnia; a inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia; e a atualização monetária decorrente da demora no pagamento.
III. Razões de decidir
5. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Todavia, aquela tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora aposentou em outubro de 2018, enquanto apenas em dezembro de 2019 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
6. É no momento do pagamento que a parte autora tem conhecimento acerca do efetivo adimplemento em montante inferior ao devido. Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Desse modo, não se desconhece o entendimento em outros processos de que, no momento do início do pagamento das parcelas era possível identificar o pagamento em montante inferior ao devido. Contudo, naqueles precedentes a parte requerente possuía acesso a tabela com os valores que seriam adimplidos, o que justifica o entendimento de que a violação ao direito iniciou quando do pagamento da primeira parcela pela administração pública.
7. Contudo, na hipótese dos autos não consta qualquer documento indicando eventual ciência da parte autora quanto ao valor total que seria adimplido. Inclusive, no ID 77284800 págs. 3/4 a parte ré reconhece que não existiu um processo administrativo para o registro dos valores da conversão da licença-prêmio em pecúnia, mas apenas os lançamentos efetuados diretamente no sistema eletrônico. Assim, na situação em apreço constata-se a peculiaridade de que, apenas no momento que concluído o pagamento, em setembro de 2020, foi possível à parte autora identificar a alegada violação ao seu direito. No mesmo sentido: Acórdão 2054247, 0704590-85.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.). Em consequência, e ajuizada a demanda em abril de 2025, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição.
8. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.
9. Alega a parte autora a existência de três erros no valor recebido a título de licença-prêmio em pecúnia. Quanto ao primeiro ponto elencado, alega que, mesmo se desconsiderado os valores devidos a título de auxílio-alimentação e auxílio-saúde no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, é possível apurar que o valor histórico devido seria de R$ 50.245,25, mas que recebeu apenas R$ 20.098,10, resultando em uma diferença de R$ 30.147,15, que atinge o valor atualizado até março de 2025 de R$ 47.728,18. Na hipótese, o ID 77284800 págs. 5-7 corrobora o alegado pelo autor, demonstrando que o valor efetivamente adimplido pelo Distrito Federal foi de pouco de mais de R$ 20.000,00, embora reconhecesse o montante devido acima de R$ 50.000,00. Assim, deve a sentença ser reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor não adimplido, no montante atualizado de R$ 47.728,18.
10. O auxílio-alimentação e o auxílio-saúde possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Desse modo, constata-se que o valor histórico devido reconhecido pelo Distrito Federal (R$ 50.245,25 conforme acima indicado), deixou de considerar os valores de auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Assim, o montante histórico correto a ser adimplido era de R$ 53.217,75, de modo que se constada a diferença devida (no valor histórico) de R$ 2.972,50 (referente a R$ 53.217,75 – R$ 50.245,25), que atinge o total atualizado até março de 2025 de R$ 4.868,84.
11. Enfim, a parte autora destaca que, não obstante a publicação da sua aposentadoria em outubro de 2018, somente foi iniciado o pagamento dos valores decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia no mês de dezembro de 2019, sem a incidência de correção monetária, a qual deveria incidir naqueles valores, de modo a preservar o valor real devido. Sobre o tema, o artigo 121 §6o da Lei Complementar no 840/2011 estabelece que: “Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Todavia, aquela regra estabelece apenas um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, não afastando a incidência de correção monetária. Isso porque a correção monetária visa, tão somente, compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, possibilitando a manutenção do seu valor real. Assim, incide o pagamento da correção monetária desde o dia em que a quantia era devida ao servidor, ou seja, a data da sua aposentadoria, de modo que foi efetuado apenas o pagamento do valor histórico de R$ 20.098,10, quando o valor atualizado até o início do pagamento, em dezembro de 2019, era de R$ 21.059,54, resultando em uma diferença de R$ 961,44, que atinge o valor atualizado, até março de 2025, de R$ 1.522,13.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento (i) da diferença reconhecida e não adimplida a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia, no total de R$ 47.728,18 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e dezoito centavos); (ii) da quantia de R$ 4.868,84 (quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) relativo à inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde no cálculo dos 5 meses da licença-prêmio não usufruída; e (iii) da correção monetária incidente sobre a conversão da licença-prêmio em pecúnia adimplida na via administrativa, no valor de R$ 1.522,13 (mil quinhentos e vinte e dois reais e treze centavos). Os valores estão atualizados até março de 2025. A atualização até o pagamento deverá ser realizada exclusivamente pela Selic na forma da EC no 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054247, 0704590-85.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025.